Tribunal: TJSP
Processo: 0065106-60.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000049007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0065106-60.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMERSON LEANDRO POCAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EMERSON LEANDRO
POCAS, a fim de fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a
sentença proferida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065106-60.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 25783 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0065106-60.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EMERSON LEANDRO POCAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO
Absolvição
Inadmissibilidade

Existência
de
prova
segura
da
autoria
e
materialidade dos crimes Condenação mantida.
Recurso parcialmente provido para fixar o regime
prisional semiaberto.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 145/150),
acrescenta-se que EMERSON LEANDRO POCAS, por infração ao artigo 157,
“caput”, do Código Penal, foi condenado à pena de 04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial fechado.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 164/170), em resumo,
pleiteou a fixação do regime prisional aberto.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 183/184).
A DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls.
200/203).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065106-60.2017.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo ao
exame de mérito.
A Defesa não se insurgiu quanto à condenação. Não obstante,
constata-se que não era mesmo caso de absolvição.
O apelante, em Juízo, confessou pormenorizadamente o
cometimento do crime de roubo de um aparelho celular, mediante grave
ameaça, pertencente à vítima Milena.
A ofendida e o policial Militar, Manoel, corroboraram a confissão
espontânea e reconheceram em Juízo o apelante como o autor desse crime
contra o patrimônio.
Dessa forma, não há se falar em absolvição por insuficiência de
provas.
No mais, a básica foi fixada acima do mínimo previsto, mas
retornou ao piso ante a atenuante da confissão espontânea, sendo estabelecida
em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, verifica-se que se trata de apelante
jovem, sendo reconhecido, na sentença, que este não possui antecedentes
criminais e é primário.
De outra banda, o crime de roubo não foi cometido com o
concurso de agentes ou mediante o emprego de arma de fogo.
Dessa forma, ante o quantum aplicado, compreendo ser suficiente
para reprovação e prevenção deste grave delito de roubo, a fixação do regime
prisional semiaberto.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065106-60.2017.8.26.0050 -Voto no
4
apelação interposto por EMERSON LEANDRO POCAS, a fim de fixar o regime
prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença proferida.
.
ALEX ZILENOVSKI Relator